Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717596-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO NUNES DA CONCEICAO AGRAVADO: MIRANDA CAR VEICULOS LTDA - ME, CARLOS NOGUEIRA DE LIMA, ROGERIO BRUNO, PAULO JOSE LOUZEIRO MIRANDA DESPACHO Diante da informação prestada no ID 38566501, intime-se a Curadoria de Ausentes para manifestação, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator